Tribunal: STF
Processo: RE 1173305
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 17ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Acidente do Trabalho - Acidente tipo - Amputação traumática das falanges distais do 3º e 4º dedos – Auxílio-acidente - Comprovado o nexo causal entre o infausto e a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei n. 8.213/91.
    Auxílio-acidente - Termo inicial - Dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença deferido - Inteligência do art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91.
    Débitos em atraso do INSS - Atualização e juros moratórios - Considerando que a data de início do pagamento do benefício é posterior ao início da vigência da Lei n. 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs ns. 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal.
    Processual Civil - Acidente do Trabalho - Honorários Advocatícios Fixação em 15% do valor das prestações devidas até a prolação da sentença - Montante inferior não remuneraria condignamente o advogado do segurado, a teor do disposto na Súmula 111 do E. STJ e do entendimento pacificado por esta E. Câmara Especializada.
    CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL E NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DA AUTORA E DO INSS” (fl. 109, e-doc. 1).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º da Constituição da República e argumenta que o “v. acórdão recorrido viola, dentre outros dispositivos constitucionais, o Direito Fundamental de Propriedade, garantido no artigo 5º, inciso XXII, da CR/1988, porque determinou a aplicação de referencial manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão: a TR. (...) o processo deverá ficar sobrestado (artigo 1.036, § 1º, e artigo 1.037, II, do CPC/2015), até que se julgue definitivamente a TEMA 810, que é objeto do presente recurso (artigos 1.039 a 1.041 do CPC/2015)” (fls. 120-124, e-doc. 1).
    Sustenta que “o v. acórdão recorrido seja reformado determinando-se, de forma imediata e incondicional, a inaplicabilidade da TR como índice de atualização monetária (a TR é um meio inidôneo a traduzir a inflação) para a realização do cálculo de liquidação dos benefícios devidos em atraso pelo INSS” (fl. 123, e-doc. 1).
    Pede “seja conhecido e provido, para, ao fim, determinar-se a inaplicabilidade da TR como índice de atualização monetária das prestações devidas em atraso pelo INSS, cassando-se e substituindo-se, nesse capítulo, o v. acórdão recorrido proferido pela Colenda 17ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 124, e-doc. 1).
    3. Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, pelo julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, os autos foram remetidos para eventual juízo de retratação, quando proferida decisão nos seguintes termos:
    “Processual Civil - Acidente do Trabalho - Lei n. 11.960/09 - Juros e correção monetária - Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC - Decisão adequada aos termos do disposto no RE n. 870.947/SE, Tema n. 810, do C. STF - Não retratação do julgado anteriormente prolatado.
    Débitos em atraso do INSS - Juros e correção monetária - Considerando que a data de início do pagamento do benefício é posterior ao início da vigência da Lei n. 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs n. 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema n. 810” (fl. 136, e-doc. 1).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    4. Razão jurídica assiste à recorrente. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assim concluiu: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017). 
    5. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão proferida e aplicou às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    O julgado recorrido destoou da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora